Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INALTERADA A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade.
2. A controvérsia versa sobre a análise da prescrição intercorrente e sobre a presença dos requisitos legais na certidão de dívida ativa objeto da execução fiscal.
3. Sobre a prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 566, firmou a seguinte tese: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”.
4. O Tema Repetitivo 567/STJ acrescenta que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
5. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Observância da Súmula 106/STJ.
6. Verificada a paralisação do processo em decorrência do procedimento de digitalização e a demora na citação, descabida a aplicação das regras de prescrição inerentes à inércia do exequente.
7. Acerca da alegação de vício no título, ressalta-se a Súmula n. 393 do STJ dispõe: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
8. Constatada situação de execução fiscal de crédito tributário inscrito em certidões de dívida ativa (CDA), com nome do devedor, valores certos e líquidos, com indicação do índice de correção monetária e juros utilizados.
9. Inexistente prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, prevista no art. 204 do CTN, inviável o reconhecimento da nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade.
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.